Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISÃO RESPECTIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. VIOLAÇÃO À LEI DE USURA. NÃO OBSERVADO. INCIDÊNCIA AO CASO DAS SÚMULAS 596/STF E 541/STJ.
Hipótese em que se pretende a revisão de contrato de financiamento bancário. Ao caso incidem as regras do CDC por se tratar de relação de consumo.
As taxas praticadas pelas instituições financeiras nos últimos dois segundo estatística do Banco Central do Brasil (bcb.gov.br/estatística), tiveram percentuais que variaram de 0,65% a 3,77% ao mês. Assim, aquela contratada que foi de 3.15% am, está dentro das adotas pelo mercado financeiro à época da contratação.
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.(súmula 596/STF).
A previsão no contrato bancário de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva contratada.(súmula 541/STJ).
O fato da relação contratual se sujeitar às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não importa, necessariamente, na anulação ou revisão das cláusulas contratuais quando não comprovada abusividade.
APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.